Tribunal: TJES
Processo: 5010820-20.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010820-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVEPASS INGRESSOS LTDA
RECORRIDO: CAMILA DA SILVA SOUZA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010820-20.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
LIVEPASS INGRESSOS LTDA

RECORRIDOS: CAMILA DA SILVA SOUZA, FELIPE ALMEIDA CARPANEDO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LIVEPASS INGRESSOS LTDA contra sentença proferida em id 4582431, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condenar a ré LIVEPASS INGRESSOS LTDA, ao pagamento do valor de R$ 1.359,86 (hum mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da data da citação.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A recorrente,
não conformada, pugnou pela reforma total da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral.

Os recorridos, por sua vez, apresentaram contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Os recorridos, em sua exordial, alegaram que “são demasiadamente fãs da dupla ‘Chitãozinho e Xororó’” e que, por isso, adquiriram ingressos, passagens aéreas e hospedagem para assistirem a um show que seria realizado na cidade de São Paulo, no dia 23/04/2022, com um ano de antecedência.

Informaram, ainda, que a recorrente, pouco antes do início do evento, anunciou que o cantor Xororó seria substituído em razão do mesmo ter contraído Covid-19. Devido a tal fato, os recorridos desistiram de ir ao evento e solicitaram o estorno do valor pago pelos ingressos, não logrando êxito.

Ajuizaram, então, a presente ação, solicitando indenização por dano material correspondente aos valores gastos com os ingressos, passagens aéreas e o transporte por meio do uso do aplicativo UBER e, ainda, indenização por danos morais.

A juíza sentenciante, por sua vez, condenou a recorrente a ressarcir aos recorridos, apenas as seguintes quantias pecuniárias: a) R$ 312,00 (trezentos e doze reais), referente ao valor dos ingressos; b) R$ 1.047,86 (um mil e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) relacionado ao valor das passagens aéreas
.

Divirjo,
no entanto,
com a devida vênia
, do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
.

Primeiramente, cabe observar que
os recorridos não adquiriram ingressos para um show específico da dupla de cantores “Chitãozinho e Xororó”, mas sim para uma das apresentações da turnê “Amigos - A História Continua”,
cujas atrações são: a dupla Zezé Di Camargo e Luciano, o cantor Leonardo, e a já citada dupla Chitãozinho e Xororó.

A não participação do cantor Xororó ao evento se deu em razão do mesmo ter contraído COVID-19, como demonstrado nos autos. Devido a tal motivo, foi substituído pelo cantor Edson, da dupla sertaneja “Edson e Udson”.

É fato
incontroverso nos autos, portanto, que o show contratado
(“Amigos - A História Continua”)
foi realizado no dia 22/04/2022
. Dessa forma,
constato que,
a priori
, não ocorreu inadimplemento contratual por parte da recorrente
.

Embora não seja a hipótese específica do processo
sub judice
, pois como já demonstrado, o show contratado foi realizado
, é importante trazer à lume a regra jurídica posta no artigo 2º da Lei 14.046/2020 (com redação alterada pela Lei 14.390/2022), que
dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e cultura
:

Art. 2º Na hipótese de
adiamento ou de cancelamento
de serviços, de reservas e de
eventos, incluídos shows e espetáculos
,
de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022,
em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária
não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor
, desde que assegurem:
(Redação dada pela Lei nº 14.390, de 2022)

I -
a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados
; ou

II -
a disponibilização de crédito
para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

[...]

§ 4º O crédito a que se refere o inciso II do caput deste artigo poderá ser utilizado pelo consumidor até 31 de dezembro de 2023.
(Redação dada pela Lei nº 14.390, de 2022)

§ 5º Na hipótese prevista no inciso I do caput deste artigo, serão respeitados:

I - os valores e as condições dos serviços originalmente contratados; e

II - a data-limite de 31 de dezembro de 2023, para ocorrer a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados
.
(Redação dada pela Lei nº 14.390, de 2022)

§ 6º O prestador de serviço ou a sociedade empresária
deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito
a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo nos seguintes prazos
:
(Redação dada pela Lei nº 14.390, de 2022)

I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021; e

(Incluído pela Lei nº 14.390, de 2022)

II -
até 31 de dezembro de 2023, para os cancelamentos realizados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022
.

Com razão, então, a recorrente ao sustentar que a Lei 14.046/2020 não obriga a devolução do valor gasto com ingressos pagos e não usufruídos, quando a ausência do serviço contratado decorrer dos efeitos da pandemia da COVID-19, e que o reembolso de tais valores somente deve ocorrer na hipótese de impossibilidade de remarcação do evento nos prazos legalmente previstos, o que não ocorreu
in casu
. Destaco das razões do recurso inominado o seguinte trecho:

“[...]
não obstante o primeiro show ter sido exibido com a presença do cantor Edson, houve o reagendamento do show para o dia 20 de maio de 2023, para aqueles que desejam ver a formação original do grupo
, demonstrando, portanto, que as recorrentes cumpriram integralmente com os termos norma específica, aplicável ao caso.

Assim, ainda que o show tivesse sido adiado (decisão mais radical), já não haveria dever imposto em face das recorrentes quanto à eventual reembolso em pecúnia aos consumidores, que dirá dentro de um cenário em que ocorreu o show, mesmo que com o desfalque de um dos cantores (decisão menos radical), e de outro lado se promoveu o reagendamento para outro, para atender àqueles que desejam vê-lo tal como anunciado originalmente.

Assim se a lei permite a ocorrência de um cenário mais “gravoso”, e quem o show nem mesmo teria acontecido, e remarcado para data futura, sem qualquer dever de reembolso em dinheiro, notadamente não se pode concordar que aplique-se pena mais gravosa para cenário menos prejudicial ao consumidor, como foi o caso em tela, e quem o show “20 anos Amigos – A História Continua”, foi reagendado para dia 20 de maio de 2023, portanto, dentro das balizas legais.”

Por outro lado
, em que pese o disposto acima, conforme se verifica no id 4582401, a recorrente, ao divulgar em suas redes sociais a ausência do cantor Xororó da apresentação do dia 22/04/2022,
informou aos consumidores

que aqueles que optassem por não assistir ao show, teriam direito ao reembolso dos valores pagos pelos ingressos
e que, para maiores informações, os consumidores deveriam enviar um e-mail
para
livepass@livepass.com.br
, com o assunto “Reembolso Amigos”.

Entendo, então, que a conduta da recorrente contribuiu para a decisão dos recorridos de não comparecerem ao show outrora contratado
; sendo certo que os mesmos entraram em contato com a recorrente, conforme orientado em suas redes sociais, e não obtiveram qualquer resposta (id. 4582399). Dessa forma,
o comportamento da recorrente criou a expectativa legítima de que os valores gastos com a aquisição dos ingressos seriam devolvidos
.

Aplicando-se o
princípio do
venire contra factum proprium,
que veda o comportamento contraditório
, decorrente da boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais, principalmente as relações jurídicas de consumo,
entendo que os recorridos têm direito ao ressarcimento da quantia pecuniária despendida com a compra dos ingressos; não devendo ser deduzido o valor pago a título de taxa de conveniência,
por não se tratar, como visto acima, de hipótese de aplicação do §7º, do art. 2º, da Lei 14.046/2020.

No tocante a
reparação das despesas efetuadas com a aquisição das passagens aéreas
, entendo que
os recorridos não têm direito à devolução de tais valores
,
posto terem usufruído do serviço de transporte aéreo
. Os recorridos já se encontravam na cidade de São Paulo (local do evento) quando decidiram não ir ao show contratado, como relatado supra.
O acolhimento dessa pretensão importaria no enriquecimento sem causa dos recorridos
. No mesmo sentido, em caso semelhante, veja-se o posicionamento do seguinte julgado:

APELAÇÃO. Prestação de serviços. Show artístico. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso dos autores.
Cancelamento do show
do cantor “Shawn Mendes”, por
doença comprovada do artista.
Indenização material.
Despesas com transporte aéreo e hospedagem. Não cabimento. Serviços que foram usufruídos pelos consumidores, anteriormente ao cancelamento
. Desfalque patrimonial inexistente. Danos morais. Inadimplemento contratual fundado em motivo de força maior, excludente de ilicitude, ausente situação excepcional a configurar o abalo moral indenizatório. Frustração com o cancelamento do show. Aborrecimentos e dissabores da vida em sociedade, não demonstrada ofensa a honra ou a dignidade da pessoa humana. Improcedência da ação bem decretada.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO
, majorados os honorários advocatícios em 2%, com base no art. 85, § 11, do CPC. (Apelação Cível n. 1129361-83.2019.8.26.0100, 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, rel. Des. Sérgio Alfieri, julgado em 12 de julho de 2022.)

O único desfalque patrimonial sofrido pelos recorridos, portanto, diz respeito aos valores gastos com a compra dos ingressos, que corresponde a R$ 312,00 (trezentos e doze reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a recorrente somente ao pagamento da importância de R$ 312,00 (trezentos e doze reais),
a título de reparação por danos materiais, valor esse que deve ser corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros moratórios a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)